Tribunal: STF
Processo: Rcl 93312
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Caetano do Sul em que se aponta violação à autoridade do precedente firmado por esta Suprema Corte no Tema 1.010 da repercussão geral. A insurgência dirige-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 210363611.2024.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade de cargos em comissão e funções gratificadas integrantes da estrutura administrativa da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, por suposta afronta ao artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.
A parte reclamante sustenta, preliminarmente, a tempestividade da presente reclamação, afirmando que não houve trânsito em julgado da decisão reclamada. Aduz que o acórdão objeto da insurgência foi disponibilizado em 18 de março de 2026, considerando-se publicado em 19 de março de 2026, iniciando-se o prazo recursal em 20 de março de 2026. Afirma que, observada a contagem de quinze dias úteis, bem como a suspensão dos prazos processuais nos dias 2 e 3 de abril de 2026, o termo final do prazo ocorreu em 13 de abril de 2026, de modo que a reclamação foi apresentada dentro do lapso legal. 
Ressalta, ainda, que a decisão da Corte de origem compromete a eficácia da medida de suspensão deferida por esta Suprema Corte na Suspensão de Liminar nº 1.840, a qual havia autorizado a manutenção da situação administrativa pelo prazo de doze meses ou até o trânsito em julgado da controvérsia.
No mérito, sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou de forma automática e genérica o entendimento consolidado no Tema 1.010, sem realizar o necessário juízo de aderência entre o precedente vinculante e as peculiaridades do caso concreto. Alega que o referido tema fixa parâmetros para a criação e manutenção de cargos em comissão, exigindo o exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, vedada a utilização desses cargos para o desempenho de atividades meramente técnicas, burocráticas ou operacionais. Todavia, segundo o reclamante, tal entendimento não autoriza a aplicação mecânica da tese, sendo imprescindível o exame contextual das atribuições e da estrutura administrativa envolvida.
Destaca que a controvérsia submetida ao Tribunal de origem não se limitava a cargos em comissão, abrangendo também funções gratificadas exercidas exclusivamente por servidores efetivos, instituto que possui disciplina constitucional própria e que não foi diretamente enfrentado no Tema 1.010. Ainda assim, o acórdão reclamado teria tratado indistintamente ambas as situações, promovendo ampliação indevida do alcance do precedente desta Corte. Ressalta, ademais, que no julgamento da ação originária houve voto divergente reconhecendo a existência de distinções relevantes entre os cargos e funções analisados e os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à natureza das atribuições exercidas, ao grau de responsabilidade administrativa e à inserção dessas funções na estrutura decisória da universidade municipal.
Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e assegurar a manutenção da eficácia da Suspensão de Liminar nº 1.840 até o julgamento final desta reclamação ou até o escoamento do prazo de doze meses originalmente fixado. 
No mérito, postula o julgamento de procedência da reclamação constitucional, com o reconhecimento da violação à autoridade desta Suprema Corte, a declaração de nulidade do acórdão proferido no julgamento do agravo interno na ação direta de inconstitucionalidade e a determinação para que o Tribunal de origem profira novo julgamento, de forma concreta e fundamentada, com análise efetiva das distinções suscitadas, em conformidade com o sistema constitucional de precedentes e com os artigos 489, §1º, VI, e 927 do Código de Processo Civil.
Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.
O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado em 27.03.2026. A presente reclamação, por sua vez, somente foi ajuizada nesta Corte em 13.04.2026 (eDOC 5), ou seja, quando já preclusa a possibilidade da rediscussão da matéria. Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).
Por fim, consigno que a reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção quanto a tempestividade do recurso deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou de ação outra. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.969-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28.02.2024, grifei)
“RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.594-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 02.03.2023, grifei)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. (…) 3. Agravo interno o qual se nega provimento.” (Rcl 42.901-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021, grifei)
Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente